Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703071-45.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO FRANCISCO ALVES, RUI CANDIDO ALVES, PEDRO HENRIQUE CARDOSO ALVES, FERNANDA CARDOSO ALVES, PATRICIA CARDOSO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROC. N. 39.376/94. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, da leitura das razões do recurso de apelação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando a demonstrar a inexistência de coisa julgada, na espécie, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Por sua vez, o art. 485, V, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. 3. Na espécie, nota-se que os exequentes, ora apelantes, sucessores de João Cândido Alves Filho, pretendem a execução individual de sentença proferida nos autos do processo n. 39.376/94, no qual se discutiu reposição de perdas decorrentes do Plano Collor, no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), referente ao IPC de março de 1990. 4. Convém ressaltar, contudo, que o crédito em discussão nos autos já foi objeto de debate nos autos do processo n. 5.120/94, no qual figurou como autor o SINDAFIS – Sindicato dos Servidores da Carreira de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal, e, ainda, nos embargos à execução autuados sob o n. 2000.01.1.083122-2. Esses feitos tramitaram perante a 3a Vara de Fazenda Pública do DF e já transitaram em julgado, havendo, inclusive, precatório expedido, de n. PCT 2003.00.2.005978-4, no qual consta o nome do credor originário, o qual foi sucedido nos presentes autos pelos exequentes, ora apelantes. 5. Logo, se observado que o crédito em discussão nos autos já foi objeto anterior processo judicial, no qual inclusive já foi expedido precatório em nome do credor, é impositivo o reconhecimento da coisa julgada, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, § 4o, e 485, V, ambos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor; 337, §4o, e 485, inciso V, estes do CPC, sustentando a inexistência de coisa julgada; c) artigos 98 e 99, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo o cabimento do benefício da gratuidade de justiça diante da afirmação de que não têm condição de arcar com as despesas do processo. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor; 337, §4o, e 485, inciso V, estes do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao reconhecimento da coisa julgada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos da Lei Adjetiva Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1769226/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010